Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721136-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO FURTADO DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Na petição de ID no 30650915, o recorrente informa que houve acordo no processo principal, acarretando a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 29452178, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007